Tribunal: TJES
Processo: 5005135-98.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adoção Ilegal
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005135-98.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOARLIS BARBOSA DE SOUZA

COATOR: 1ª vara criminal de colatina

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO. COMPLEXIDADE DA CAUSA E PLURALIDADE DE RÉUS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, no âmbito de ação penal em trâmite perante a Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES.

2.
Narra a denúncia que o paciente, em concurso com corréus e mediante determinação de terceiro, teria participado da execução da vítima por meio de disparos de arma de fogo, em contexto relacionado ao tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão:

(i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal e justificar o relaxamento da prisão preventiva;

(ii) estabelecer se é cabível, em habeas corpus, a fixação de prazo para designação de audiência de instrução pelo Juízo natural da causa;

(iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.
O excesso de prazo
não se reconhece pela mera soma aritmética dos prazos processuais, pois sua aferição exige juízo de razoabilidade e proporcionalidade, consideradas a complexidade da causa, a pluralidade de acusados, a gravidade concreta da imputação, a necessidade de diligências processuais e a existência, ou não, de desídia atribuível ao Juízo ou ao órgão acusador.

5.
A tramitação processual revela a prática de providências objetivamente identificáveis, como o recebimento da denúncia e a decretação da custódia preventiva em 10/12/2025, o cumprimento do mandado em 14/01/2026, a realização de audiência de custódia no Estado da Bahia, a habilitação da advogada do paciente em 16/01/2026, a apresentação de resposta à acusação em 28/01/2026, a reavaliação periódica da segregação e a adoção de atos para regularização da defesa técnica dos corréus.

6.
A eventual dilação temporal decorreu de intercorrências necessárias à garantia do contraditório e da ampla defesa, especialmente diante da ausência de atuação da Defensoria Pública e da necessidade de nomeação de defensor dativo.

7.
Trata-se de feito complexo, envolvendo crime doloso contra a vida, pluralidade de agentes e contexto de organização criminosa ligada ao tráfico de drogas, o que justifica maior tempo para a instrução.

8.
O pedido subsidiário de
fixação de prazo para designação de audiência
não comporta análise na via eleita, por se tratar de matéria afeta à condução do feito pelo juízo natural.

9.
As
medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes para resguardar a ordem pública diante das circunstâncias concretas do caso.

10.
A gravidade concreta do delito, consistente em homicídio qualificado consumado, e os indícios de periculosidade do agente, somados à existência de outra ação penal em curso por tráfico de drogas, evidenciam risco de
reiteração delitiva
, legitimando a manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO

11.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005135-98.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOARLIS BARBOSA DE SOUZA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
Advogado do(a) PACIENTE: LAURA ADRIANA VIEIRA MOTA - BA53650

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOARLIS BARBOSA DE SOUZA,
atualmente custodiado no Conjunto Penal da Comarca de Itabuna/BA pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado
previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, nos autos da ação penal nº 5012559-86.2025.8.08.0014, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 19 de abril de 2023, no bairro Santo Antônio, na Comarca de Colatina/ES, os denunciados
JHONATA LOPIS BOMFIM e JOARLIS BARBOSA DE SOUZA
, agindo de forma livre, consciente, em comunhão de desígnios e com intenção de matar, mediante emprego de arma de fogo e a mando de
MARQUES DE SOUZA SANTOS
, teriam concorrido para o homicídio de
Rayane Napoleão de Mello.

Segundo a acusação, tanto os denunciados quanto a vítima mantinham vínculo com o tráfico de drogas, atuando em favor da organização criminosa conhecida como “grupo dos Baianos”, supostamente liderada por Marques de Souza Santos. A vítima exercia a função de vendedora de entorpecentes no Beco Gonçalves Ledo e, após comparecer à Delegacia, assumir a autoria do homicídio de Gelsimário de Freitas Juliano e delatar outros integrantes da facção, passou a ser considerada alvo do grupo.

Ainda conforme a denúncia, em razão desse contexto, Marques de Souza Santos determinou a execução da vítima. Na noite dos fatos, Rayane encontrava-se no estabelecimento conhecido como “Bar do Irineu”. Ao deixar o local, já no Beco Gonçalves Ledo, foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo, a maioria concentrada na região do rosto, não resistindo aos ferimentos.

A controvérsia posta nos autos restringe-se à alegação de
excesso de prazo na formação da culpa.
Não se discute, propriamente, neste
writ
, a presença originária dos requisitos da prisão preventiva, mas sim a permanência da custódia cautelar diante do tempo de tramitação da ação penal e da ausência de designação de audiência de instrução até o momento da impetração.

Como cediço, o excesso de prazo não se reconhece pela mera soma dos prazos previstos na legislação processual. A aferição deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a complexidade da causa, a pluralidade de acusados, a gravidade concreta da imputação, a necessidade de diligências processuais e a existência, ou não, de desídia atribuível ao Juízo ou ao órgão acusador.

No caso, os documentos juntados revelam uma sequência de providências processuais objetivamente identificáveis: recebimento da denúncia e decretação da custódia preventiva em
10/12/2025;
cumprimento do mandado em
14/01/2026;
realização de audiência de custódia no Estado da Bahia; habilitação da advogada do paciente em
16/01/2026;
apresentação de resposta à acusação pelo paciente em
28/01/2026
; reavaliação periódica da segregação; e posterior necessidade de regularização da defesa técnica dos corréus, com nomeação de defensor dativo, diante da ausência de Defensoria Pública atuante na referida unidade judiciária.

Esse quadro evidencia que eventual dilação temporal
não decorreu de inércia do juízo
, mas de intercorrências ligadas à regular constituição da defesa dos corréus, providência indispensável para assegurar o contraditório e a ampla defesa de todos os acusados.

Além disso, trata-se de ação penal de competência do
Tribunal do Júri
, instaurada para apurar crime de homicídio qualificado, supostamente praticado em
concurso de agentes
e em contexto relacionado ao
tráfico de drogas,
circunstâncias que, por si só, evidenciam maior complexidade procedimental em comparação a feitos de menor gravidade.

Quanto ao fato superveniente noticiado na petição de Id. 18944437, relativo à
ausência de manifestação do advogado dativo e à alegada paralisação do feito,
observo que ele não mais subsiste nos termos em que deduzido. Isso porque, em decisão posterior, o Juízo de origem manteve a nomeação do advogado dativo apenas para o réu Marques de Souza Santos, consignou que o corréu Jhonata Lopis Bomfim constituiu patrona particular e determinou a intimação desta para apresentação de resposta à acusação no prazo legal.

Não se desconhece que o paciente não pode suportar indefinidamente os efeitos de entraves processuais relacionados aos corréus. Contudo, no estágio atual, não há demonstração de mora excessiva, injustificada ou desproporcional, tampouco de abandono do feito pelo Juízo de origem. O que se verifica é a adoção de providências processuais necessárias ao regular desenvolvimento da ação penal, razão pela qual não há que se falar em excesso de prazo.

No que tange ao pedido subsidiário de
fixação de prazo para designação de audiência de instrução,
entendo que a matéria não comporta acolhimento nesta via, pois a condução do feito compete ao Juízo natural da causa, a quem incumbe organizar a pauta e praticar os atos necessários ao regular andamento processual.

Com relação às
medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tenho que se revelam insuficientes para resguardar a ordem pública.

Com efeito, a
gravidade concreta do crime
imputado — homicídio qualificado consumado da vítima Rayane Napoleão de Mello, alvejada por múltiplos disparos de arma de fogo em via pública — associada aos indícios de que o crime foi motivado por envolvimento contínuo com o tráfico de drogas, evidenciam a
periculosidade do agente.

Soma-se a isso o fato de que o paciente responde a outra ação penal por
tráfico de drogas e associação para o tráfico
(processo nº 0001404-45.2023.8.08.0014), circunstância que demonstra reduzido compromisso com a ordem jurídica e autoriza a manutenção da custódia, diante do risco concreto de
reiteração delitiva.

Assim, ausente ilegalidade manifesta ou mora injustificada, não se verifica constrangimento ilegal apto à concessão da ordem ou à substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 19081074),
DENEGO A ORDEM.

Para fins de prequestionamento,
consideram-se examinados os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, ainda que não expressamente mencionados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.